Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733939-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUÍS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CÍVEL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS FATOS. PRESENÇA DO DEMANDANTE NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Nesse contexto, verifica-se que a quantia recebida como remuneração pelo apelante é pouco superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.2. Além disso, há nos autos outras provas suficientes para demonstrar gastos extraordinários, como empréstimos bancários descontados diretamente de seu salário, capazes de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pelo recorrente. 4.3. Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante. 5. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 6. A pretensão da autora, consistente em reparação civil por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, § 3o, do Código Civil. 7. A contagem do lapso temporal teve início na data da assembleia geral extraordinária (art. 189 do Código Civil), momento, aliás, em que o autor tomou ciência inequívoca dos fatos. 7.1. Observa-se que até a data do ajuizamento da presente ação, aos 17 de novembro de 2018, (Id. 18756335), o prazo transcorrido superou o lapso de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Portanto, a pretensão ora exercida pelo autor foi encoberta pelos efeitos da prescrição. 8. Apelação conhecida e desprovida O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 189 do CC, asseverando que o prazo prescricional começa a contar a partir do prejuízo e/ou lesão causados, conforme a teoria “actio nata”, de modo que, no presente caso, o marco inicial de contagem foi a partir do momento em que recebeu a cópia da ata e do documento anexado a ela, após o registro em cartório ocorrido em 18/11/2015, assim, não há que se falar em prescrição com o ajuizamento da ação em 17/11/2018. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 189 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: É importante mencionar que o nascimento da pretensão indenizatória ocorre, no caso, com a ciência inequívoca, pelo autor, dos fatos. Logo, é necessário encontrar nas provas coligidas aos autos os elementos necessários à exata compreensão do termo inicial do lapso prescricional. Diante das alegações sustentadas pelas partes e de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, percebe-se a assembleia geral extraordinária do condomínio foi realizada no dia 21 de setembro de 2015 (Id. 18756435), local em que foi divulgada a carta com as supostas informações falsas a respeito do demandante, e que o próprio autor estava presente na reunião condominial. Assim, deve ser observada a regra prevista no art. 189 do Código Civil. Convém salientar, aliás, que a ata menciona a presença do autor na reunião e demonstra sua ciência inequívoca a respeito dos assuntos tratados na assembleia do condomínio. Diante das circunstâncias referidas, o termo final do prazo de 3 (três) anos para ajuizamento da ação ocorrera em setembro de 2018. Conclui-se, nesse ponto, que com a contagem do lapso temporal iniciada na data da assembleia geral extraordinária, momento em que o autor tomou ciência inequívoca dos fatos, até a data do ajuizamento da presente ação, aos 17 de novembro de 2018 (Id. 18756335), houve o transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Portanto, a pretensão exercida pelo autor foi acobertada pelos efeitos da prescrição” (ID. 22433428 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016